Tribunal: TJES
Processo: 5004606-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004606-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004606-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: COOPERATIVA AGR
Á
RIA DOS CAFEICULTORES DE S
Ã
O GABRIEL - COOABRIEL

JUIZ: DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu a tutela provisória requerida para
determinar a
expedição de certid
ões pleiteadas (negativa de débitos e/ou
positiva com efeito de negativa
)
em favor da
impetrante e filiais, bem como o encaminhamento dos recursos administrativos ofertados junto à SEFAZ/ES, observando-se a suspensão de exigibilidade correspondente
.

Alegara o Estado que “o prazo para apresentação de impugnação nos processos administrativos fiscais esteve suspenso até 30/06/2020, ante a existência de regra específica no art. 1.236 do RICMS/ES”,
daí porque intempestivas as ofertadas pela parte
recorrida
em 12/08/2020, havendo falha também quanto ao meio utilizado – físico, em vez de eletrônico
.

Pela decisão id nº 921680
fora a irresignação recepcionada apenas no efeito devolutivo.

Ausentes c
ontrarrazõe
s,
a despeito da regular intimação da parte recorrida
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004606-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: COOPERATIVA AGR
Á
RIA DOS CAFEICULTORES DE S
Ã
O GABRIEL - COOABRIEL

JUIZ: DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu a tutela provisória requerida para
determinar a
expedição de certid
ões pleiteadas (negativa de débitos e/ou
positiva com efeito de negativa
)
em favor da
impetrante e filiais, bem como o encaminhamento dos recursos administrativos ofertados junto à SEFAZ/ES, observando-se a suspensão de exigibilidade correspondente
.

Alegara o Estado que “o prazo para apresentação de impugnação nos processos administrativos fiscais esteve suspenso até 30/06/2020, ante a existência de regra específica no art. 1.236 do R
ICMS/ES”,
daí porque intempestivas as ofertadas pela parte
recorrida
em 12/08/2020, havendo falha também quanto ao meio utilizado – físico, em vez de eletrônico
.

De logo, registo prosperar a irresignação.

I
nicialmente, visando fixar algumas premissas úteis ao enfrentamento do caso, rememoro lições jurídicas já consolidadas pertinentes
à temática da antinomia normativa e do poder regulamentar da Administração Pública.

Ensina Maria Helena Diniz que “a antinomia jurídica é 'a oposição que ocorre entre duas
normas contraditórias (total ou parcialmente), emanadas de autoridades competentes num mesmo âmbito normativo que colocam o sujeito numa posição insustentável pela ausência ou inconsistência de critérios aptos a permitir-lhe uma saída nos quadros de um ordenamento dado” (Conflito de normas. 8ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008,
página
19).
Prossegue a doutrinadora na mesma obra esclarecendo que:

“
Em caso de antinomia entre o critério de especialidade e o cronológico, valeria o metacritério
lex posterior generalis non derogat priori speciali
, segundo o qual a regra de especialidade prevaleceria sobre a cronológica” (página 50).

José dos Santos Carvalho Filho, por sua vez, esclarece que o poder regulamentar é afeto à criação de
mecanismos de complementação
dos diplomas ou atos normativos indispensáveis a sua efetiva aplicabilidade. Em suas palavras, “poder regulamentar, portanto, é a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação. A prerrogativa, registre-se, é apenas para complementar a lei;
não pode, pois, a Administração alterá-la a pretexto de estar regulamentando
” (Manual de direito administrativo. 31ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, página 71).

Pois bem. Ao que se depreende das próprias razões recursais, em virtude do estado de emergência em saúde reconhecido no Estado do Espírito pelo Decreto nº 4.593-R/2020, foi suspenso o curso dos prazos processuais nos processos administrativos da Administração Estadual.

Referida suspensão iniciou-se em 22/03/2020, por força da redação original do artigo 2º do Decreto nº 4.607-R, sendo sucessivamente prorrogada pelos Decretos nº 4635-R/2020, 4644-R/2020, 4659-R/2020, 4683-R/2020, 4703-R/2020 e 4721-R/2020.

Vejamos o teor do preceptivo indicado:

“
Art. 2º
Ficam suspensos o curso dos prazos processuais nos processos administrativos da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional no Estado do Espírito Santo pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como o acesso aos autos de processos físicos.

(prorrogada até dia 30 de abril de 2020 – pelo Decreto 4635-R-2020)

(prorrogada até dia 30 de maio de 2020 – pelo Decreto 4644-R-2020)

(prorrogada até dia 30 de junho de 2020 – pelo Decreto 4659-R-2020)

(prorrogada até dia 31 de julho de 2020 – pelo Decreto 4683-R-2020)

(prorrogada até dia 31 de agosto de 2020 – pelo Decreto 4703-R-2020)

(prorrogada até dia 13 de setembro de 2020 – pelo Decreto 4721-R-2020)

Parágrafo único
. Caberá a cada Secretaria de Estado, autarquia e fundação regulamentar o
disposto no
caput.”

O último dos decretos mencionados foi publicado em 29/08/2020 e estipulou como termo final da suspensão a data de 13/09/2020
,
o qual, caso observado na espécie, levaria à conclusão pela tempestividade das impugnações ofertadas em
08/2020
pelo recorrido
em relação a diversos autos de infração
.

P
retende,
porém,
o agravante fazer crer estar a situação jungida não ao Decreto nº 4721-R/2020

(que prorrogou a suspensão de prazos até 13/09/2020), mas ao Decreto nº 4660-R/2020,
que alterou a redação do art
igo
1.236 do RICMS/ES para
estipular similar suspensão

no período de 16/03/2020 a 30/06/2020.

D
iversamente do defendido nas razões recursais, o
Decreto nº 4660-R/2020,
editado, tal como os demais ora mencionados, pelo Governador do Estado do Espírito Santo,

ao
alter
ar
a redação do art
igo
1.236 do RICMS/ES
,
não
o fez exercendo a
regulamentação autorizada pelo parágrafo único,
artigo 2º do Decreto nº 4.607-R previamente transcrito.

Caso assim se pensasse, na esteira da advertência de José dos Santos Carvalho Filho, se estaria, em verdade, diante de exercício irregular de prerrogativa, pois o poder regulamentar relaciona-se apenas à complementação de diploma ou ato normativo previamente editado, não a sua alteração.

Existiu, em verdade e justificadamente, um panorama de intensa produção normativa editada pelo Chefe do Poder Executivo Estadual em razão do contexto pandêmico, o que se deu com atenção ao ditame encartado no a
rtigo 5º,
inciso
LV
da Constituição Federal,
dispondo de forma a assegurar
previsibilidade
para
concretiza
r
a dimensão substancial do devido processo legal

ao
s
feitos administrativos tributários.

O referido
Decreto nº 4660-R/2020
foi publicado em 02/06/2020,
antes, portanto, da última suspensão operada pelo Estado do Espírito Santo
(via
Decreto nº 4721-R/2020, publicado em 29/08/2020
).

A partir disso e da redação do artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº 4657/
1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), retomando a lição de
M
aria
H
elena
D
iniz
antes exposta, a aplicação ao caso sustentada pelo agravante
apenas poderia ocorrer acaso se reconhecesse a especialidade
do
Decreto nº 4660-R/2020
em relação ao
Decreto nº 4721-R/2020,
o que efetivamente é possível verificar.

O
Decreto n
º
4.607-R
e todos aqueles que o sucederam (
Decretos n
º
4635-R/2020, 4644-R/2020, 4659-R/2020, 4683-R/2020, 4703-R/2020
e 4721-R/2020
)

estipularam norma geral de suspensão dos prazos processuais nos processos administrativos da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional no Estado do Espírito Santo; já o
Decreto nº 4660-R/2020,
que modificou
a redação do art
igo
1.236 do RICMS/ES,
apenas previu intervalo temporal de suspensão
sobre
o curso dos prazos previstos neste
mesmo ato normativo
relativamente à
apresentação de impugnação de autos de infração (inciso
I
)

e à
interposição de recursos ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais
(inciso
I
I
),

perfazendo regra específica
.

À
luz da referida regra específica, concluir-se-ia
que, tendo sido notificada a recorrida em 05/2020 acerca de autos de infração lavrados em seu desfavor e operando-se a suspensão dos prazos para apresentação de impugnação em processo administrativo tributário pertinente a ICMS entre
16/03/2020 a 30/06/2020,
aquelas opostas em 08/2020, quando já superado o lapso de trinta dias de que dispunha contado em 07/2020 (artigo 821 do RICMS), não subsidiariam a tutela liminar tal como concedida pelo juízo
a quo
em sede mandamental
(artigo 7º, III da Lei nº 12.016/2009)
-
determina
ção

de

expedição de certid
ões (negativa de débitos e/ou
positiva com efeito de negativa
)

e
encaminhamento d
e
recursos administrativos ofertados junto à SEFAZ/ES, observando-se suspensão de exigibilidade correspondente
.

S
em qualquer delonga,
conheço e
d
o
u
provimento ao recurso,
eis que indefiro a tutela provisória pleiteada
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE PRAZOS. NORMA ESPECÍFICA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
E
m virtude do estado de emergência em saúde reconhecido no Estado do Espírito pelo Decreto nº 4.593-R/2020, foi suspenso o curso dos prazos processuais nos processos administrativos da Administração Estadual. Referida suspensão iniciou-se em 22/03/2020, por força da redação original do artigo 2º do Decreto nº 4.607-R, sendo sucessivamente prorrogada pelos Decretos nº 4635-R/2020, 4644-R/2020, 4659-R/2020, 4683-R/2020, 4703-R/2020 e 4721-R/2020.

2. Está, porém, a
situação jungida ao Decreto nº 4660-R/2020,
que alterou a redação do art
igo
1.236 do RICMS/ES para
estipular similar suspensão

no período de 16/03/2020 a 30/06/2020.

3.
D
iversamente do defendido nas razões recursais, o
Decreto nº 4660-R/2020,
editado, tal como os demais mencionados, pelo Governador do Estado do Espírito Santo,

ao
alter
ar
a redação do art
igo
1.236 do RICMS/ES
,
não
o fez exercendo a
regulamentação autorizada pelo parágrafo único,
artigo 2º do Decreto nº 4.607-R, pois caso assim se pensasse, se estaria, em verdade, diante de exercício irregular de prerrogativa, pois o poder regulamentar relaciona-se apenas à complementação de diploma ou ato normativo previamente editado, não a sua alteração.

4. Existiu, em verdade e justificadamente, um panorama de intensa produção normativa editada pelo Chefe do Poder Executivo Estadual em razão do contexto pandêmico, o que se deu com atenção ao ditame encartado no a
rtigo 5º,
inciso
LV
da Constituição Federal,
dispondo de forma a assegurar
previsibilidade
para
concretiza
r
a dimensão substancial do devido processo legal

ao
s
feitos administrativos tributários.

5.
O referido
Decreto nº 4660-R/2020
foi publicado em 02/06/2020,
antes, portanto, da última suspensão operada pelo Estado do Espírito Santo
(via
Decreto nº 4721-R/2020, publicado em 29/08/2020
).
A partir disso e da redação do artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº 4657/
1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), a aplicação ao caso sustentada pelo agravante
apenas poderia ocorrer acaso se reconhecesse a especialidade
do
Decreto nº 4660-R/2020
em relação ao
Decreto nº 4721-R/2020,
o que efetivamente é possível verificar.

6. O
Decreto n
º
4.607-R
e todos aqueles que o sucederam (
Decretos n
º
4635-R/2020, 4644-R/2020, 4659-R/2020, 4683-R/2020, 4703-R/2020
e 4721-R/2020
)

estipularam norma geral de suspensão dos prazos processuais nos processos administrativos da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional no Estado do Espírito Santo; já o
Decreto nº 4660-R/2020,
que modificou
a redação do art
igo
1.236 do RICMS/ES,
apenas previu intervalo temporal de suspensão
sobre
o curso dos prazos previstos neste
mesmo ato normativo
relativamente à
apresentação de impugnação de autos de infração (inciso
I
)

e à
interposição de recursos ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais
(inciso
I
I
),

perfazendo regra específica
.

7.
À
luz da referida regra específica, concluir-se-ia
que, tendo sido notificada a recorrida em 05/2020 acerca de autos de infração lavrados em seu desfavor e operando-se a suspensão dos prazos para apresentação de impugnação em processo administrativo tributário pertinente a ICMS entre
16/03/2020 a 30/06/2020,
aquelas opostas em 08/2020, quando já superado o lapso de trinta dias de que dispunha contado em 07/2020 (artigo 821 do RICMS), não subsidiariam a tutela liminar tal como concedida pelo juízo
a quo
em sede mandamental
(artigo 7º, III da Lei nº 12.016/2009)
-
determina
ção

de

expedição de certid
ões (negativa de débitos e/ou
positiva com efeito de negativa
)

e
encaminhamento d
e
recursos administrativos ofertados junto à SEFAZ/ES, observando-se suspensão de exigibilidade correspondente
.

8.
Recurso
conhecido e
provido
.
Tutela provisória indeferida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.